Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-26.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023493-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 947.762.291-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023493-26.2025.8.11.0003.

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido: MARIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. REQUISITOS DA LEI N.º 10.216/2001 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico em estado grave, diante de comportamento agressivo e risco à própria integridade e à de terceiros, com base em laudos médicos e psicológicos que indicam a insuficiência de tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e se há interesse de agir na demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória do paciente, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Reconhece-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo, conforme o Tema 793 do STF.

4.

Afirma-se o interesse de agir diante da resistência do ente público em cumprir a obrigação, evidenciada pela contestação e interposição do recurso.

5.

Assegura-se que o direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, impondo a prestação de tratamento adequado quando comprovada a necessidade.

6.

Considera-se que a internação compulsória é medida excepcional, admitida quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, conforme a Lei nº 10.216/2001.

7.

Constata-se, com base em laudo pericial, que o paciente apresenta dependência química grave, com incapacidade de autogoverno, comportamento agressivo e insucesso de tratamentos anteriores.

8.

Conclui-se que a prova técnica é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da internação como única medida eficaz para proteção da saúde e da vida do paciente e de terceiros.

9.

Alinha-se a decisão à jurisprudência consolidada que reconhece o dever do Poder Público de providenciar internação compulsória quando comprovada por laudo médico idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo. 2. A internação compulsória é admissível quando comprovada por laudo técnico a insuficiência de medidas extra-hospitalares e a gravidade do quadro clínico. 3. O direito fundamental à saúde impõe ao Poder Público o dever de garantir tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória quando necessária.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AI nº 1025398-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2024; TJMT, RN nº 0002187-11.2018.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 01.08.2023; Turma Recursal/MT, RI nº 1003048-52.2023.8.11.0004, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar a internação compulsória do autor em comunidade terapêutica ou estabelecimento congênere, para tratamento de dependência química.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação em favor de Mário Márcio Rodrigues da Cruz, aduzindo que o representado é dependente químico em estado grave, com comportamento agressivo, colocando em risco a própria integridade física, bem como a de seus familiares. Para comprovar as alegações, foram acostados relatórios médicos e psicológicos que evidenciam a necessidade urgente de internação, uma vez que as tentativas de tratamento ambulatorial restaram infrutíferas.

Sobreveio sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Município interpôs recurso, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta, em síntese, que a internação compulsória constitui medida excepcional, não tendo sido esgotadas as possibilidades de tratamento na rede extra-hospitalar, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a decisão encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório constante dos autos, especialmente no laudo pericial que atestou a imprescindibilidade da medida para a preservação da saúde e da vida do paciente.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

1.

Das preliminares.

De início, cumpre destacar que o recorrente suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, as quais, todavia, não merecem acolhimento.

A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Desse modo, qualquer dos entes federativos pode figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva.

No tocante à alegada ausência de interesse de agir, igualmente não assiste razão ao recorrente
. O interesse processual decorre da necessidade de provocação da tutela jurisdicional para a obtenção de bem da vida resistido pela parte adversa. No caso concreto, a própria apresentação de contestação de mérito, bem como a interposição do presente recurso, evidenciam a resistência do Município ao cumprimento da obrigação pleiteada, o que torna necessária e adequada a via judicial eleita. Rejeito, pois, as preliminares.

2. Do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da internação compulsória do recorrido para tratamento de dependência química.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Sob tal perspectiva, a análise da controvérsia deve ser objetiva, sem perder de vista a necessidade de se alcançar solução justa e efetiva para o conflito submetido à apreciação jurisdicional.

Após a análise dos autos, verifica-se que a sentença não comporta reparos. O magistrado sentenciante examinou, de forma adequada, os fatos e as provas produzidas, aplicando corretamente o direito à espécie.

O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurado mediante a implementação de políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A internação compulsória, por sua vez, configura medida excepcional, prevista na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. O art. 6º da mencionada norma autoriza a internação quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes, exigindo-se, para a modalidade compulsória, determinação judicial, a qual deverá considerar as condições de segurança do estabelecimento, em atenção à salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos profissionais que ali atuam.

No caso em exame, a necessidade da medida encontra-se amplamente demonstrada. O Laudo Pericial do NAT (ID 353822446) é claro e conclusivo ao atestar que o paciente apresenta quadro grave de dependência química, com comprometimento da capacidade de autogoverno, comportamento de risco e agressividade, além de se mostrar refratário a outras modalidades terapêuticas. O documento recomenda expressamente a internação como única medida viável, neste momento, para a estabilização do quadro clínico e para a proteção da vida do recorrido e de terceiros.

Não prosperam os argumentos do recorrente no sentido de que a medida seria extrema ou de que não teriam sido esgotadas as vias extra-hospitalares. Isso porque a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, é categórica em afirmar precisamente o contrário, ou seja, que as demais abordagens terapêuticas se mostraram insuficientes diante da gravidade do quadro apresentado.

Desconsiderar tal evidência implicaria negar ao jurisdicionado o exercício de seu direito fundamental à saúde e, em última análise, à própria vida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos análogos, firma-se no sentido de reconhecer o dever do Poder Público de providenciar a internação quando sua necessidade estiver devidamente comprovada por laudo médico. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DEPENDENTE QUÍMICO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE CARACTERIZADA
–
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto nos artigos 4o e 6o, da Lei 10.2016/2001.

Considerando a complexidade e o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
(N.U 1025398-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).”

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ART. 196 DA CF - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO DE MATO GROSSO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- TEMA 793 DO STF - URGÊNCIA DEMONSTRADA.

1
. A saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cabendo ao Poder Judiciário, após provocado, exercer o seu papel constitucional para fazer com que aquele prevaleça sobre os interesses econômicos do ente público.

2. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União decorre das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade que tem a parte autora de demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o seu direito à saúde.

3.
Comprovada a necessidade urgente no tratamento para dependência a substância entorpecente por meio de internação voluntária, a parte autora merece o devido amparo da Saúde Pública.

4
. Tratando-se de procedimento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, sem prejuízo da solidariedade do Município, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF. (N.U 0002187-11.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).”

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento quanto à possibilidade de determinação da internação compulsória, quando devidamente demonstrada, por laudo técnico idôneo, a necessidade da medida e a insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO –
SAÚDE PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELA REDE PÚBLICA (SUS) – CONSUMO EXCESSICO DE DROGAS E ENTORPECENTES - LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO
– SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica é indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1003048-52.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUIMICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
. RECURSO IMPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso improvido. (N.U 1000266-07.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).”

Assim, considerando que a sentença recorrida se encontra em plena consonância com o conjunto probatório constante dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, sua manutenção é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026